Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700286-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento (RITR, Art. 10, XII). Intime-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito